Tribunal: STF
Processo: RHC 194948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA ORIGEM. SÚMULA 691/STF. LIMINAR INDEFERIDA PELO TJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE AFASTADA IN CASU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 
    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II – Pelo que se afere da exordial, o habeas corpus investe contra denegação de liminar. Ocorre que, ressalvadas hipóteses excepcionais, não é cabível a utilização do instrumento heroico em situação como a presente. A matéria, inclusive, encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula n. 691/STF). 
    III – No caso concreto, já consignado na decisão recorrida que ‘a apelação apresentada pela defesa técnica (fl. 7), ao menos por ora, afasta o constrangimento ilegal passível de concessão da ordem perfunctória, visto que o efetivo exercício de defesa após a sentença afasta a definitiva da pena, pelo simples ajuizamento de revisão criminal.’ 
    IV – Assim, não demonstrada a flagrante ilegalidade, de plano, não há que se conceder a ordem, nem mesmo de ofício, quando em supressão de instância. Verbis: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (AgRg no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 23/06/2017). 
    V – No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    VI – Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 619.321-AgRg/RJ, Min. Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de nulidades e a consequente absolvição do ora recorrente.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Min. Cármen Lúcia; RHC 192.833-MC/SC, Ministra Rosa Weber.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator